Tribunal: TJDFT
Processo: 0753449-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO FAMILIAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. PERÍODO DE REMISSÃO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS PELO TITULAR. SÚMULA N. 13 DA AGÊNCIA NACINAL DE SAÚDE- ANS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as rés em face da sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-las na obrigação de manter o plano de saúde coletivo familiar da parte autora nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular e no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 de forma solidária.
2. Em suas razões recursais, a SUL AMERICA COMPANHIA DE SAÚDE sustenta a impossibilidade de manutenção do plano de saúde coletivo familiar às beneficiárias/dependentes, após o falecimento do titular e após decorrido o período de remissão, que foi de três anos, cujo termo final se deu em 30/09/2023. Aduz que, a dependente, viúva do titular, não possui vínculo com entidade classista, portanto, não se torna elegível para continuar no plano de saúde coletivo, inexistindo a possibilidade de conversão de sua condição de dependente para titular. Para tanto baseia-se no art. 9o, § 2o da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), apoia-se na liberdade de contratação e vinculação aos termos contratados (pact sunt servanda). Ainda, pugna pelo afastamento da reparação moral, sob a alegação de que agiu conforme disposição contratual, sem implicar dano moral indenizável; subsidiariamente, requer a redução do quantum.
3. Já a ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva alegando que, uma vez rompido o vínculo com a entidade classista em razão do falecimento do titular, a contratação passa a ser diretamente com a operadora de plano de saúde e não mais com a administradora de benefícios. No mais, apresentou os mesmos argumentos da outra ré, quanto à impossibilidade de manutenção do plano de saúde coletivo familiar às autoras, pois elas não são elegíveis para permanência no plano de saúde no qual figuravam como beneficiárias dependentes. Também sustenta a inexistência de dano moral, pela ausência de conduta ilícita por ela praticada.
4. Recursos próprios, tempestivos e preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID 63742752).
II. Questão em discussão
5. Obrigatoriedade (ou não) da operadora de plano de saúde e administradora de benefícios manterem o plano de saúde coletivo familiar às beneficiárias dependentes após o falecimento do beneficiário titular e após decorrido o período de remissão.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, conforme enunciado da Súmula 608/STJ que diz: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Não sendo o caso de plano de saúde de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida a luz das normas consumeristas, Lei 9656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e normas editadas pela ANS.
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Não prospera a alegação da administradora de benefícios (QUALICORP) que, por ela somente administrar planos de saúde coletivos, e uma vez rompida a relação jurídica do titular do plano de saúde com a entidade classista (SINDMEDICO), em razão do falecimento daquele, ela não seria parte legítima na demanda. Conforme mencionado acima, a relação entre as partes é de consumo, em que todos os fornecedores que compõem a cadeia de serviços, por eles responde, nos termos do art. 7o, § único do CDC. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, as rés/recorrentes aduzem que o art. 9o, §2o da Resolução Normativa 195/2009 da ANS impõe que a adesão do grupo familiar ao plano coletivo depende da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. Incialmente, convém mencionar que tal norma foi revogada integralmente pela Resolução Normativa n.577/2022 da ANS, na qual tal previsão está inserta no art. 5o, §2o que diz: “O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde.”
9. Porém, observa-se que tal norma rege sobre o ingresso do grupo familiar, ou seja, para incluir familiares como beneficiários do plano de saúde coletivo é condição a participação também do titular, ou seja, daquele que possui o vínculo direto com a entidade de classe.
10. Todavia, após o falecimento do titular do plano de saúde, e já transcorrido o período de remissão, os beneficiários dependentes permanecem com o direito de manter o plano de assistência à saúde? Sim. Tal situação foi regulada pela própria Agência Nacional de Saúde, que editou a súmula normativa no 13, com o seguinte teor: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”
11.Desse modo, a tese de defesa da parte ré/recorrente não merece guarida. No caso, as autoras já eram inscritas no plano de saúde e o período de remissão encerrou-se em 30/09/2023. Em 02/10/2023 foi deferida liminar para manutenção das beneficiárias dependentes (ID 63742307), cuja reativação se deu somente em 15/11/2023 (ID 63742684).
12. Nesse ínterim foi demonstrado pelas autoras/recorridas que elas necessitaram de atendimento médico, pois uma delas possui doença grave com realização diária de hemodiálise, porém teve o atendimento negado (ID 63742619), e desembolsou quantia elevada para o realizar o procedimento (ID 63742641, 63742649, 63742651, 63742669, 63742664, 63742669, entre outros).
13. Dito isso, a sentença deve ser mantida na sua integralidade, inclusive no tocante o dano moral. Demonstrada a negativa de atendimento é inegável que houve violação aos direitos de personalidade da parte autora, com risco a sua saúde. Sendo que o quantum fixado pelo Juízo sentenciante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da capacidade financeira das partes demandantes e do dano causado, devendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.